Tribunal: TJDFT
Processo: 0040117-39.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS MEDIANTE FRAUDE EM CONTINUIDADE DELITIVA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição por inexistência do fato ou por insuficiência de provas, quando o acervo probatório dos autos é robusto, tanto em razão do depoimento de diversas testemunhas, como em razão dos documentos acostados, todos no sentido de que o réu subtraiu, mediante fraude, quantias pertencentes à instituição de ensino, somando o importe de mais de 1 (um) milhão de reais. 1.1 No caso, a condenação pelo disposto no art. 155, § 4o, inciso II, na forma do art. 71, ambos do Código Penal, é medida que se impõe.
2. Recurso conhecido e desprovido.